Tribunal: TJDFT
Processo: 0726601-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726601-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FAE - TECNOLOGIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, ANTONIO HENRIQUE SEVERIANO BASTOS SEGUNDO, BIBIANNE DOS SANTOS HILARIO, SEBASTIAO DE OLIVEIRA DECISÃO O exequente agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0017263-11.2016.8.07.0003 - id 97428064) que indeferiu a suspensão do passaporte e da habilitação para dirigir dos agravados (Antônio Henrique Severiano Bastos Segundo, Bibianne Hilário Bastos, e Sebastiao de Oliveira), bem como a inclusão no cadastro de inadimplentes, até o efetivo pagamento da dívida. Indeferi a liminar (id 28510824). Observo, contudo, que, consoante informação extraída do Ofício no 1052/2021, da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 28541769), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 26 de agosto de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR